Tribunal: TJDFT
Processo: 0705251-96.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido por esta 3a Turma Cível, no qual a parte embargante alega a ocorrência de omissão no julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
4. Na hipótese vertente, não se verifica a omissão suscitada pelo embargante. A ausência de menção expressa a documento constante nos autos não configura omissão, sobretudo quando o decisum apresenta fundamentação suficiente para reconhecer o direito do embargado ao benefício da Assistência Judiciária.
5. Ausente vício a ser sanado pela via eleita, o recurso não merece provimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1733916, 07327117920228070000, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 20/07/2023; TJDFT, Acórdão 1717708, 07178732020218070016, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 15/06/2023.